Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. UTILIZAÇÃO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIENTE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VERACIDADE DOS DADOS FORNECIDOS POR ESTELIONATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos pela autora e réu contra sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, condenou o réu na obrigação de se abster de efetuar cobranças relacionadas ao referido contrato, bem como de restituir a autora a importância de R$ 400,00, correspondente à parcela debitada indevidamente do seu benefício, além de outros valores eventualmente debitados em razão do empréstimo declarado inexistente.
2. Nas razões do recurso, suscita preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial para atestar a veracidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 485, IV e VI, do CPC.
3. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito, responsabilidade ou falha na prestação de serviço, porquanto a cobrança decorreu de contratação voluntária, regular, mediante apresentação de documentos e aposição de assinatura. Aduz que o valor foi disponibilizado na conta indicada pela consumidora. Argumenta que a autora não comprovou os fatos narrados na inicial.
4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna seja realizada a compensação do valor depositado em favor da autora em razão do empréstimo consignado.
5. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
9. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
10. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
11. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
12. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
13. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores a contratação de empréstimo, de forma remota por meio digital, é do Banco C6. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
14. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
15. Nesse viés, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
16. No caso em exame, a despeito do envio do documento de identificação, há verossimilhança nas alegações da autora de que não contratou o empréstimo impugnado, já que o endereço e telefones informados na proposta são de outra cidade (endereço: Floriano Masques, 148 – casa - Botequim; cidade: Estância/SE, telefone: 79 99681-3663) e, conforme consignado na sentença, “as assinaturas apostas na Proposta e na Cédula de Crédito apresentam divergências claras em relação à assinatura do documento”.
17. Não bastasse isso, pelas informações enviadas pelo Mercado Pago, em resposta ao Ofício encaminhado pelo Juízo (ID 30620094), em especial as fotos enviadas à instituição, verifica-se que a conta destinatária do crédito decorrente do empréstimo foi aberta em nome da autora com a utilização de documento falso.
18. Evidente, portanto, que os documentos e dados da autora foram alterados e utilizados por terceiro sem o seu consentimento para contratação de empréstimo consignado junto ao réu.
19. O réu sustenta a inexistência de defeito na prestação de serviço ao argumento de adoção de procedimentos internos rígidos, como “a análise dos documentos originais de identificação (RG e CPF), comprovantes de renda e residência, ligações para a residência e local de trabalho”, exigência de assinatura no contrato de empréstimo consignado celebrado; bem como compatibilidade da assinatura aposta no contrato com a do documento de identidade da autora.
20. Ocorre que a mera alegação de adoção de procedimentos internos rígidos, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos constantes no processo e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
21. Com efeito, o envio do documento de identidade, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque, a presunção de autenticidade das informações prestadas e dos documentos enviados não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
22. Constata-se que os rígidos e eficientes os procedimentos internos adotados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeita de fraude a contratação impugnada Registre-se que, caso fossem tão seguros e eficientes os procedimentos internos adotados, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeita a referida contratação, e, consequentemente, evitar os danos suportados pela autora.
23. Vale dizer: no caso concreto, a contratação mediante fraude poderia ser evitada caso os procedimentos internos de verificação não apresentassem falhas. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a contratação regular ou ruptura do nexo causal em razão da inexistência de defeito na prestação do serviço já que o réu concorreu para a implementação do dano.
24. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e contratação regular, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao revés, já que agiu sem cautela ao permitir a contratação de empréstimo sem a correta qualificação do contratante mesmo diante das incoerências dos dados com o documento enviado, deixando de adotar as medidas seguras de prevenção, o que poderia ter evitado o prejuízo material causado.
25. A contratação de empréstimo consignado em nome da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela nos procedimentos de verificação da veracidade dos dados fornecidos.
26. Nesse ponto, ausente a demonstração de que o réu tenha adotado providências a fim de apurar se a contratação foi realizada pela consumidora antes de autorizar e efetuar o repasse do crédito, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança dos sistemas de segurança dos serviços relacionados às contratações de empréstimos por meio eletrônico ofertados pelo réu (art. 14 do CDC).
27. Caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.
28. Certo é que a fraude narrada na exordial não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelo banco, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas, como, por exemplo, a verificação biométrica largamente utilizada nos sistemas de autenticação de usuário.
29. Do mesmo modo, mesmo cientes das inúmeras fraudes com a utilização indevida de dados e documentos dos consumidores, ao disponibilizar a contratação de empréstimos por meio eletrônico sem a adoção de mecanismos mais seguros, o réu assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
30. Se de um lado, a empresa se beneficia com a propagação das contratações realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
31. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
32. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da consumidora, porquanto a atuação do estelionatário, decorreu da falha de segurança no serviço oferecido pelo réu.
33. Destarte, a contratação mediante fraude faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pela consumidora, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC).
34. Sobre o assunto: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
35. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).
36. Da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe ocasionaram prejuízos materiais, pois a parcela do empréstimo foi descontada dos proventos da autora.
37. No que se refere ao dano moral, no caso específico dos autos, necessário considerar que a autora foi vítima de fraude decorrente da falha de segurança dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de fraude, em especial porque houve o desconto de parcela no valor de R$ 400,00 do benefício previdenciário da autora, fonte de seu sustento, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças (remuneração de um salário-mínimo).
38. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal da consumidora, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
39. Sobre o assunto, válido trazer à baila julgado da 4a Turma Cível, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA. DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO. 1. Promovido desconto nos proventos do consumidor, em razão de empréstimo por ele não contratado, tem a instituição financeira a obrigação de ressarcir o valor indevidamente descontado. 2. Gera dano moral o desconto em proventos advindo de contrato fraudulento. No caso, indenização fixada em R$ 7.000,00. 3. É possível a fixação dos honorários pelo critério da equidade, se verificado que o valor será irrisório em caso de fixação sobre o valor da condenação. 4. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.
(Acórdão 1384214, 07153531220208070020, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
40. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
41. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.
42. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para incluir a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), é medida que se impõe.
43. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
44. Recurso do réu conhecido. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. Improvido.
45. Condenado o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
46. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.